Tribunal: STF
Processo: HC 73732
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. ARGÜIÇÃO DE
NULIDADE: INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA EM OUTRA COMARCA SEM QUE OS
ADVOGADOS DO PACIENTE TENHAM SIDO INTIMADOS DA EXPEDIÇÃO DA CARTA
PRECATÓRIA.
1. A intimação dos advogados constituídos pelo paciente,
presentes na audiência em que foi deliberada a expedição da carta
precatória para inquirir testemunha em outra comarca, atende à
exigência de intimação prevista no art. 222, caput, in fine, do CPP.
2. A intimação dos advogados na comarca deprecada não é
prevista em lei, cabendo a eles o acompanhamento dos atos
processuais que lá devam ser praticados. Precedente.
3. Ainda que tivesse ocorrido tal nulidade, seria ela
relativa, a teor do que dispõe a Súmula 155, e seu acolhimento
dependeria da demonstração de prejuízo para a defesa (CPP, art.
563). Quando o depoimento da testemunha de acusação na comarca
deprecada não tem a mínima influência nas decisões condenatórias,
não há nulidade a ser declarada (CPP, art. 566). Precedentes.
4. De resto, o paciente teve defensor na audiência
impugnada.
5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.